Tribunal: STF
Processo: RE 1363013
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário submetido a esta Presidência pelo Ministro André Mendonça, para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:



    1. Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta - FENASEG requer a redistribuição do presente processo, a mim distribuído em 17.1.2022. Sustenta terem sido julgadas em conjunto, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, as ADIs Estaduais nºs 0008135- 40.2016.8.19.0000, 0005590-91.2017.8.19.0000 e 032730- 06.2017.8.19.0000. Essa última, na qual interpostos recursos extraordinários pelo Estado do Rio de Janeiro e pela Alerj, deu origem ao RE nº 1.321.718, distribuído ao Ministro Dias Toffoli em 12.5.2021.



    2. Remeto o processo à Presidência do Supremo, que melhor dirá sobre a alegada prevenção.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    O art 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    O art. 55 do CPC, por sua vez, esclarece que ”Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.



    In casu, os feitos foram reunidos para julgamento, na origem, sob os seguintes fundamentos:



    Examinando as três ações diretas de inconstitucionalidade em foco, constata-se que a presente ação, que foi a primeira a ser distribuída, objetiva a declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei Estadual nº 7.174/2015, a saber, artigos 5º, inciso II, alíneas b e d; 12; 23; 24, inciso I, alíneas b, d, e e inciso III; 42. 



    Posteriormente, foram propostas duas outras ações, pela FENASEG, que nestes autos figura como amicus curiae, a primeira delas versando sobre VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), Processo 0032730- 06.2016.8.19.0000, que tem como Relator o Des. Nildson Araújo da Cruz), e a outra versando sobre o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) - Processo 0005090-91.2017.8.19.0000, que tem como Relator o Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres. 



    Tem-se, portanto, que os dispositivos da Lei Estadual nº 7.174/2005 questionados nas representações de inconstitucionalidade oferecidas pela FENASEG, estão contidos nesta ação, que lhes é anterior, o que recomenda a reunião dos feitos para julgamento conjunto, e, sendo os feitos de um mesmo órgão julgador, observando a prevenção, nos termos do que dispõem os artigos 57 e 58 do Código de Processo Civil. 



    Consectariamente, para se evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, os feitos devem ser reunidos sob a mesma relatoria nesta Suprema Corte.



    Ex positis, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção, com a devida compensação.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente